Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702091-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WELDER DA COSTA FORTINE DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.74147609), ouça-se a parte embargada Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora